Tribunal: STF
Processo: ARE 1579815
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários recursais. Majoração a cada recurso interposto. Art. 85, § 11, do CPC. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), vícios inexistentes na espécie.

    2. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a majoração da verba honorária deve ocorrer a cada recurso interposto, inclusive em sede de agravo interno contra decisão monocrática.

    3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Embargos de declaração rejeitados.